Tribunal: TJMT
Processo: 1002370-41.2017.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIS RICARDO BARBOSA BARROS - CPF: 314.048.801-78 (RECORRENTE), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (RECORRIDO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. AUSENCIA DE ATO ILITICO, INEXISTENCIA DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO SEU ONUS PROBATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE GRAMARCA VEÍCULOS LTDA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE LUIS RICARDO BARBOSA BARROS CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual LUIS RICARDO BARBOSA BARROS, postula indenização por danos materiais e morais, ao argumento de que teve sua expectativa de compra de veículo frustrada.

2. Alega o requerente que dirigiu-se até a concessionária GRAMARCA VEÍCULOS LTDA para comprar um veículo novo, utilizando o seu

automóvel como parte do pagamento, ocasião em que foi-lhe concedido um desconto por ser produtor rural.

3. Assevera que, contudo, após as negociações foi informado que não havia produto na loja e necessitava esperar 15 dias, prazo que não foi cumprido. Aduz que teve que aguardar mais 30 dias, o que também não foi cumprido, sendo que, ao final foi informado pela loja que a revendedora ainda não havia realizado o pedido junto à fábrica, pois não teria o veículo em estoque.

4. Compulsando os autos, verifico que a empresa logrou êxito em desconstituir as alegações do requerente, já que comprovou que o veículo viria faturado diretamente da fábrica, bem como demonstrou que o pedido foi realizado junto a fábrica.

Ademais, demonstrou que tentou solucionar o problema, apresentado oferta diversa, o que foi negado pelo requerente.

5. Quanto aos danos materiais, em que pese a realização da compra em valor superior ao que inicialmente pretendido, entendo que a empresa logrou êxito em se desincumbir do seu ônus probatório, visto que no documento acostado aos autos e assinado pelo consumidor, resta expressa a possibilidade de reajuste dos valores, até porque, como não havia mais o modelo do veículo pretendido, o requerente, adquiriu um modelo mais recente, justificando, assim, o valor pago.

7. Sentença reformada para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

8. RECURSO DE GRAMARCA VEÍCULOS LTDA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE LUIS RICARDO BARBOSA BARROS CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual LUIS RICARDO BARBOSA BARROS, postula indenização por danos materiais e morais, ao argumento de que teve sua expectativa de compra de veículo frustrada.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a empresa GRAMARCA VEÍCULOS LTDA interpôs recurso inominado, alegada a inexistência de danos morais, pugnado pela reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

O requerente, igualmente, intepôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de danos materiais.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, refutando as alegações.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2020